Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS DEMONSTRADA. AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de revisão de alimentos, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para majorar a pensão alimentícia devida pelo genitor (requerido) ao seu filho (requerente), de 12% (doze por cento) para 20% (vinte por cento) das remunerações recebidas da Polícia Militar e da Casa Civil do Distrito Federal.
2. Em razão da idade do alimentando (dez anos de idade) e do tempo decorrido desde a fixação da prestação alimentícia na demanda anterior, quando tinha poucos meses de vida, conclui-se que houve aumento de suas despesas mensais, no que tange, principalmente, a atividades educacionais e extraescolares.
3. A sentença, ao estimar as necessidades da criança, adotou critério objetivo e razoável, com base em quantia próxima ao valor mínimo apurado pelo Departamento Sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), motivo pelo qual não há incongruência nesse ponto, ao contrário do que alega o alimentante.
4. Constatado que, após a celebração do acordo de alimentos na ação judicial anterior, houve acréscimo salarial e progresso na situação financeira do requerido – em razão da alteração de seu grau hierárquico na Polícia Militar, do exercício de cargo em comissão e da maioridade civil de seus outros filhos –, reputa-se adequada a sentença que majorou a pensão alimentícia devida ao autor, com base no art. 1.699 do CC e no art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
5. À luz do princípio do melhor interesse da criança, a contratação de empréstimos ou a existência de outras dívidas não são fatores suficientes para amparar a pretensão de reduzir os alimentos impostos na sentença, já que não se demonstrou que o pagamento da prestação alimentícia poderia colocar em risco a subsistência do alimentante ou de sua família.
6. Diante da inexistência de provas sobre outras fontes de renda do alimentante e ausentes elementos que indiquem necessidades excepcionais do alimentando, considera-se descabida a pretensão de majorar a obrigação alimentar já revisada na sentença.
7. Apelações conhecidas e desprovidas. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.